Tribunal: TJSP
Processo: 1008393-23.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Apelações Cíveis – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais – Quitação da dívida – Cessão do crédito – protesto – Indenização por Danos Morais.
1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (STJ, Súmula no 297)
2. Ausência de comprovação de que a autora, à época do protesto, restava em

Ementa:
Apelações Cíveis – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais – Quitação da dívida – Cessão do crédito – protesto – Indenização por Danos Morais.
1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." (STJ, Súmula no 297)
2. Ausência de comprovação de que a autora, à época do protesto, restava em mora, tendo ela, posteriormente, quitado a dívida junto ao banco réu.
3. Negativa de apresentação, por parte do citado banco, do demonstrativo atualizado da evolução dos pagamentos das parcelas do contrato, objeto da discussão, indicando com clareza o débito na data do protesto, o que milita em seu desfavor.
4. Ocorrência de protesto indevido, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado.
5. Inexistência de comprovação de que a apelante ré não tenha figurado como apresentante/credora/cedente do protesto realizado, cabendo sua manutenção no polo passivo da demanda.
6. Manutenção do valor da indenização por danos morais fixada em Primeiro Grau (R$10.000,00), afigurando-se adequado para compensar a autora/apelante pelos danos morais por ela sofridos.
7. Incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual (CC, art. 405), até o dia anterior ao da vigência da Lei no 14.905/2024 e a partir daí à taxa correspondente ao resultado da subtração do IPCA da Taxa SELIC (CC, art. 406, §1o), com correção monetária, pelo IPCA do IBGE (CC, art. 389, parágrafo único), a partir da publicação deste v. Acórdão (Súmula no 362 do STJ).
8. Majoração da sucumbência arbitrada na origem em desfavor da ré apelante, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, o qual não pode ser aplicado em relação à autora apelante, em razão de inexistir fixação de sucumbência quanto a ela em Primeiro Grau.
Recursos não providos.